Tribunal: STF
Processo: Rcl 30783
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Tendo em vista que restaram frustradas as tentativas de localização da parte beneficiária da decisão ora impugnada, “inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos” (art. 256, § 3º, do CPC), verifica-se atendida a condição que o estatuto processual civil impõe para que o citando seja considerado em local ignorado ou  incerto – ensejando-se, com isso, a possibilidade de sua citação por edital (CPC, art. 256, “caput” e inciso II).
    Proceda-se, desse modo, à citação por edital de George Falcão Coelho Paiva (CPC, art. 256, II).
    Determino, para os fins a que se refere o art. 257, III, do CPC, o prazo de 20 (vinte) dias, observando-se, no mais, os outros requisitos essenciais à formal veiculação da citação por edital (CPC, art. 257).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator